Tribunal: TJMT
Processo: 1018809-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018809-09.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODILEY CARVALHO DA SILVA - CPF: 076.893.595-40 (RECORRENTE), GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - CPF: 309.661.728-76 (ADVOGADO), HELEONORA MARTINS - CPF: 383.196.628-18 (ADVOGADO), VALDINIEL SAMPAIO MOTA - CPF: 078.776.675-58 (RECORRENTE), FERNANDO BARBERINO CARVALHO - CPF: 392.503.818-32 (RECORRENTE), VALDEMILTON ALVES DA SILVA - CPF: 429.428.808-64 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALGACIR AUGUSTO CAVAZZINI - CPF: 408.863.609-00 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), ANDRE DE ARAUJO BATISTA - CPF: 032.489.631-07 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS BOTELHO - CPF: 327.578.588-58 (ASSISTENTE), GILEIA ALVES DA SILVA - CPF: 044.068.295-98 (ASSISTENTE), TATIANE QUEIROZ ANDRADE - CPF: 097.165.155-88 (ASSISTENTE), VALDINEI SAMPAIO MOTA - CPF: 073.053.665-36 (ASSISTENTE), RENILSON OLIVEIRA ALVES (ASSISTENTE), ALDACIR AUGUSTO CAVAZZINI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSUEL SEBASTIAO VICENTE - CPF: 092.204.854-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– EXCESSO DE LINGUAGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEMONSTRAR A PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
– SUPOSTA S
ITUAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE UM DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE O AFASTAMENTO DA TESE DEFENSIVA – PORTE DE ARMAS DE FOGO COMPARTILHADAS – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIAS MANTIDAS –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – ATUAÇÃO DOS AGENTES QUE CONFIGURA CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRÁTICA DE CRIME DETERMINADO
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em excesso de linguagem nos casos em que a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indícios levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, IX, da Magna Carta e no art. 413, § 1o do CPP, visto que os réus não podem ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri sem ao menos conhecer os limites da acusação posta em julgamento.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade dos crimes e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas.

Havendo prova da materialidade do crime doloso contra a vida e do porte de armas de fogo, além de indícios suficientes de autoria delitiva em relação a tais delitos, devem os acusados serem submetidos a julgamento pelo Júri Popular.

Não obstante a alegação defensiva, havendo provas nos autos que permitam concluir que todos os réus pretendiam matar a vítima e que nenhum deles agiu em situação de legítima defesa, a causa deve ser remetida ao conselho de sentença, que tem competência para dirimir as controvérsias de forma definitiva.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Não
ficando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, ou seja, a associação dos agentes de maneira organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável a pronúncia dos acusados pela prática do referido delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Odiley Carvalho da Silva, Valdiniel Sampaio Mota, Fernando Barberino Carvalho
e
Valdemilton Alves da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1000026-33.2021.8.11.0108, código 12077536, que os pronunciou pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de armas de fogo, tipificados no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 29, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, determinando que eles sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformados, os acusados
Odiley Carvalho da Silva, Valdiniel Sampaio Mota
e
Valdemilton Alves da Silva
interpuseram recurso, postulando, preliminarmente, a nulidade da sentença diante de suposto excesso de linguagem utilizado pelo magistrado, que poderia servir como argumento de autoridade em seus desfavores em caso de eventual julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mérito, requereram as suas impronúncias, ao argumento de que não existem indícios suficientes da autoria delitiva em relação a eles, pois o único elemento que constaria nos autos em seus desfavores seria as suas prisões no interior do veículo no qual estava o último acusado e as armas de fogo apreendidas.

Alternativamente, pugnaram pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, afirmando que as provas coligidas ao feito não teriam demonstrado a ocorrência das referidas qualificadoras.

Aduziram ainda que inexistiriam provas de que eles portavam as armas de fogo, que estavam unicamente na posse do réu
Fernando
, e de que tenham se associado de forma estável e permanente para a prática de crimes, razão pela qual requereram as suas absolvições também em relação aos crimes de porte de arma e associação criminosa (Ids. 105963624 a 105963627).

Da mesma forma, o réu
Fernando Barberino Carvalho
interpôs recurso, postulando, preambularmente, a nulidade da sentença diante de suposto excesso de linguagem utilizado pelo magistrado, que poderia servir como argumento de autoridade em seu desfavor em caso de eventual julgamento pelo Tribunal do Júri.

No mérito, postulou a sua absolvição sumária, afirmando que pretendia apenas assustar a vítima entrando na frente da moto, entretanto, como o ofendido estaria armado e efetuou disparos na sua direção, inclusive lhe atingindo, atirou nele diversas vezes, apenas para se defender, logo, teria agido em legítima defesa.

Alternativamente, requereu o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, afirmando que as provas coligidas ao feito não teriam demonstrado a ocorrência das referidas qualificadoras.

Finalmente, aduziu ainda que inexistiriam provas de que ele tenha se associado aos demais acusados de forma estável e permanente para a prática de crimes, razão pela qual requereu a sua absolvição também em relação ao crime de associação criminosa (Ids. 105963628 e 105963629).

Nas contrarrazões, o Ministério Público discordou das pretensões defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Ids. 105963633 e 105963634).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 105963636).

Em razão da distribuição de razões recursais em separado pelo advogado dos réus e de aparente inconsistência no sistema deste Tribunal de Justiça, foram autuados diversos recursos, com numerações distintas, tratando sobre os mesmos fatos imputados aos recorrentes, feitos estes que foram extintos sem julgamento do mérito, diante do reconhecimento da litispendência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afirmou ter verificado a duplicidade de recursos, e que já havia apresentado parecer nos autos do RESE n. 1018811-76.2021.8.11.0000, motivo pelo qual opinou pela extinção do presente feito (Id. 107654483).

Entretanto, considerando que o presente recurso foi o primeiro a ser distribuído neste Tribunal de Justiça, mantive a sua tramitação, determinando o arquivamento dos demais processos autuados.

Por sua vez, ao opinar sobre as insurgências defensivas nos autos do RESE n. 1018811-76.2021.8.11.0000, a douta Procuradoria-Geral de Justiça limitou-se a reiterar as contrarrazões da Promotora de Justiça, opinando pelo conhecimento dos recursos e pelos seus
desprovimentos
, conforme se extrai do seguinte trecho do parecer abaixo colacionado. Veja-se:

“Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
ODILEY CARVALHO DA SILVA, VALDINIEL SAMPAIO MOTA, FERNANDO BARBERINO CARVALHO
e
VALDEMILTON ALVES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que pronunciou-os como incursos no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), inciso IV (emboscada) c/c artigo 29, ambos do Código Penal; art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e no art. 14, da Lei no 10.826/03 c/c artigo 29, do Código Penal; tudo na forma do art. 69 do mesmo Codex.

A defesa dos recorrentes
ODILEY CARVALHO DA SILVA
e
VALDINIEL SAMPAIO MOTA
, em suas razões recursais, assim postula:

1. pelo provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito devendo os RECORRENTES VALDINIEL E ODILEY, serem impronunciados, com relação ao artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), inciso IV (de emboscada), uma vez que não há indícios concretos e palpáveis que possam ser imputados aos RECORRENTES, nos termos do art. 414 do CPP.

2. que OS RECORRENTES sejam absolvidos com relação ao artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que ausente a estabilidade e permanência necessária a caracterização do crime, bem como a absolvição dos RECORRENTES com relação ao artigo 14 da Lei 10.826/03, pois conforme se observa o correu Fernando assumiu integralmente a posse e propriedade das armas;

3. SUBSIDIARIAMENTE, que seja decretado a nulidade da R. Decisão de pronuncia e diante do prejuízo eminente em desfavor do recorrente, que este Douto Tribunal, determine que outra decisão seja prolatada, por haver o excesso de linguagem, conforme acima demonstrado.

4. SUBSIDIARIAMENTE, que seja afastada a qualificadora, da emboscada, uma vez que não há comprovação de que houve tal meio, em especial pelo depoimento da Sra Juliana e laudo de corpo de delito do Correu Fernando. (sic ID 105964157)

A defesa do recorrente
VALDEMILTON ALVES DA SILVA
, assim pleiteia:

1. pelo provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito devendo o RECORRENTE VALDEMILTON, ser impronunciado, com relação ao artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), inciso IV (de emboscada), uma vez que não há indícios concretos e palpáveis que possam ser imputados ao RECORRENTE, nos termos do art. 414 do CPP.

2. que O RECORRENTE seja absolvido com relação ao artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que ausente a estabilidade e permanência necessária a caracterização do crime, bem como a absolvição com relação ao artigo 14 da Lei 10.826/03, pois conforme se observa o correu Fernando assumiu integralmente a posse e propriedade das armas;

3. SUBSIDIARIAMENTE, que seja afastada a qualificadora, da emboscada, uma vez que não há comprovação de que houve tal meio, em especial pelo depoimento da Sra Juliana e laudo de corpo de delito do Correu Fernando. (sic ID 105964159)

Já a defesa do recorrente
FERNANDO BARBERINO CARVALHO
, requer que:

1. o provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito com a consequente ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do recorrente, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, em combinação com o art. 25, do Código Penal, por força do reconhecimento da legítima de defesa (causa excludente da antijuridicidade do fato);

2. que O RECORRENTE seja absolvido com relação ao artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que ausente a estabilidade e permanência necessária a caracterização do crime, bem como a absolvição com relação ao artigo 14 da Lei 10.826/03, pois conforme se observa o correu Fernando assumiu integralmente a posse e propriedade das armas;

3. SUBSIDIARIAMENTE, que seja decretado a nulidade da R. Decisão de pronuncia e diante do prejuízo eminente em desfavor do recorrente, que este Doutor Tribunal, determine que outra decisão seja prolatada, por haver o excesso de linguagem, conforme acima demonstrado.

4. SUBSIDIARIAMENTE, que seja afastada a qualificadora, da emboscada, uma vez que não há comprovação de que houve tal meio, em especial pelo depoimento da Sra Juliana e laudo de corpo de delito do Correu Fernando (sic ID 105964161)

O recorrido apresentou contrarrazões, oportunidade em que refutou as razões dos recursos interpostos e pugnou pela manutenção do decisum objurgado.

É o relato necessário. Passa-se à manifestação.

De início, tem-se que os recursos se apresentam como o meio processual cabíveis para atacarem a sentença impugnada, além de serem tempestivos e preencherem os outros requisitos de admissibilidade. Assim, devem os recursos interpostos serem
conhecidos.

No mérito, em detida análise dos autos, as irresignações defensivas
não merecem prosperarem
.

Nesse ponto, observa-se que a douta Promotora de Justiça analisou de forma adequada todas as provas coligidas ao feito e rebateu, acertadamente, ponto a ponto, todos os argumentos dos recursos defensivos, demonstrando que merecem nenhuma guarida por parte desta E. Corte de Justiça, devendo os apelantes serem levados a julgamento pelo E. Tribunal do Júri da Comarca de origem.

Dessa forma, tenho que se torna desnecessário tecer maiores argumentações acerca dos recursos interpostos pelas partes, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem lançadas contrarrazões da douta representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO
das irresignações defensivas...”
(parecer contido no Id. 106771967, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Insurgem-se os recorrentes contra a sentença proferida no juízo de primeiro grau que, julgando procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, os pronunciou pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de armas de fogo, tipificados no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 29, e no art. 288, § único, todos do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, determinando que eles sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

A exordial acusatória descreve o seguinte contexto fático:

“...I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 06h00, na propriedade rural denominada “Granja Cavazzini”, localizada na Rodovia MT-449, km 110 + 18 km à direita, zona rural, neste município e comarca de Tapurah,
Fernando Barberino Carvalho, vulgo “Pacal”
, qualificado no ID. 46934340 – fl. 15,
Valdemilton Alves da Silva, vulgo “Buri” ou “Guri”
, qualificado no ID. 46934338 - fl. 10 e no ID. 46934340 - fl. 17,
Valdiniel Sampaio Mota, vulgo “Tai”
, qualificado no ID. 46934340 - fl. 14 e
Odiley Carvalho da Silva, vulgo “Ley”
, qualificado no ID. 46934338 – fl. 09 e no ID. 46934340 – fl. 16, por motivo fútil e de emboscada, mataram Josuel Sebastião Vicente.

II. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 10h20, na Rodovia BR-163, Bairro da Torre, na cidade e comarca de Rosário Oeste/MT,
Fernando Barberino Carvalho, vulgo “Pacal”
, qualificado no ID. 46934340 – fl. 15,
Valdemilton Alves da Silva, vulgo “Buri”
, qualificado no ID. 46934338 - fl. 10 e no ID. 46934340 - fl. 17,
Valdiniel Sampaio Mota, vulgo “Tai”
, qualificado no ID. 46934340 - fl. 14 e
Odiley Carvalho da Silva, vulgo “Ley”
, qualificado no ID. 46934338 – fl. 09 e no ID. 46934340 – fl. 16, transportavam duas armas de fogo, de uso permitido, consistentes em uma pistola, número de série KCV04709, calibre .380; e um revólver, número de série 57451, calibre .32, ambas aptas a produzir disparos com eficácia, além de 06 (seis) cápsulas deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III. Por fim, consta do incluso inquérito policial que, em data e local incertos, mas antes do dia 1o de janeiro de 2021,
Fernando Barberino Carvalho, vulgo “Pacal”
, qualificado no ID. 46934340 – fl. 15,
Valdemilton Alves da Silva, vulgo “Buri” ou “Guri”
, qualificado no ID. 46934338 - fl. 10 e no ID. 46934340 - fl. 17,
Valdiniel Sampaio Mota, vulgo “Tai”
, qualificado no ID. 46934340 - fl. 14 e
Odiley Carvalho da Silva, vulgo “Ley”
, qualificado no ID. 46934338 – fl. 09 e no ID. 46934340 – fl. 16, associaram-se para o fim específico de cometer crimes com o emprego de arma de fogo.

Segundo restou apurado, os denunciados
Fernando Barberino Carvalho, vulgo “Pacal”, Valdemilton Alves da Silva, vulgo “Buri” ou “Guri”, Valdiniel Sampaio Mota, vulgo “Tai”
trabalharam durante um período na “Granja Cavazzini” no município de Tapurah, local onde os dois primeiros eram subordinados do supervisor Josuel Sebastião Vicente.

Em agosto de 2020, meses antes dos fatos, Josuel se desentendeu com
Valdemilton
em razão do trabalho e o demitiu, o que lhe causou grande inconformismo. Pouco tempo depois, em novembro de 2020,
Fernando
se separou de sua companheira Gileia Alves da Silva em razão de rumores de que ela estava tendo um relacionamento amoroso com Josuel e também deixou o trabalho na granja. Já
Valdiniel
foi demitido da granja em fevereiro de 2020.

Então,
Fernando, Valdemilton, Valdiniel
e
Odiley
– que possuem relação de parentesco entre si e passaram a residir na cidade de Ibaté/SP – planejaram ceifar a vida de Josuel para se vingarem de seu comportamento em relação à família, demonstrando a motivação mesquinha dos algozes.

Para tanto, na madrugada do dia 1o de janeiro de 2021, os denunciados embarcaram no veículo VW/Gol, cor cinza, placa DSZ-92124 e saíram da cidade de Ibaté/SP rumo à Tapurah/MT, onde chegaram na madrugada do dia 02 de janeiro.

Ao chegarem na propriedade rural onde se localiza a “Granja Cavazzini”, os denunciados esconderam o veículo em uma estrada distante cerca de um quilômetro da estrada que leva aos galpões da granja. Enquanto
Valdiniel
e
Odiley
aguardavam no veículo para dar apoio aos algozes,
Fernando
e
Valdemilton
se deslocaram até a estrada e esperaram a vítima passar a caminho do trabalho e prepararam uma emboscada.

Quando a vítima, com a sua companheira Juliana na garupa, surgiu na estrada em uma motocicleta,
Fernando
e
Valdemilton
, ambos empunhando armas de fogo e encapuzados, saltaram na frente do veículo a fim de forçar sua parada.

Em razão da freada brusca, Josuel e Juliana caíram, e com Josuel ainda no solo,
Fernando
e
Valdemilton
efetuaram ao menos dez disparos de arma de fogo contra ele, que morreu ainda no local. Após os disparos, os denunciados evadiram-se com o apoio dos comparsas e tomaram rumo ao Estado de São Paulo.

As Polícias Militar e Civil foram acionados e se dirigiram à fazenda, onde, dentre diversos vestígios, encontraram um comprovante de pagamento de pedágio referente ao veículo de placa DSZ-9212, datado de 01/01/2021 na cidade de Alto Araguaia/MT. Igualmente, a concessionária “Rota Oeste” informou que o veículo havia passado pelo pedágio entre as cidades de Nobres/MT e Rosário Oeste/MT, por volta das 10h15 naquele dia.

Com isso, os policiais militares de Rosário Oeste/MT lograram êxito em abordar o veículo ocupado pelos denunciados
Fernando, Valdemilton, Valdiniel
e
Odiley
. Realizada busca veicular, os policiais encontraram uma pistola dentro do compartimento do filtro de ar do motor do carro e um revólver no compartimento atrás do porta-luvas. Por esta razão, os denunciados foram presos em flagrante...”
(Id. 105962469, pp. 1-3).

Após o regular trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitivas, pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de armas de fogo.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, todos os recorrentes pugnaram, em sede de preliminar, pela nulidade da sentença, diante de suposto excesso de linguagem utilizado pelo magistrado, que poderia servir como argumento de autoridade em seus desfavores em caso de eventual julgamento pelo Tribunal do Júri.

Acerca da alegada nulidade, os recorrentes colacionaram o seguinte trecho da sentença, que sob as suas óticas conteria o referido excesso de linguagem. Veja-se:

“...Há fortes indícios nos autos de que os réus se deslocaram até a cidade de Tapurah com a finalidade de matar JOSUEL, em razão de desentendimentos pessoais entre os réus FERNANDO e VALDEMILTON e a vítima, e que o segundo executor do crime era o próprio VALDEMILTON.

Em que pese a negativa de autoria quanto ao delito de homicídio por parte de VALDINIEL e ODILEY, suas versões, nesta fase processual, não encontram respaldo nos elementos de prova, uma vez que os relatos testemunhais dão conta de que acompanharam FERNANDO e VALDEMILTON desde o estado de São Paulo, e teriam prestado apoio no deslocamento, bem como aguardaram no veículo para dar fuga aos executores dos disparos que levaram à morte da vítima. Segundo esse relato das testemunhas, aparentemente aderiram à conduta criminosa de FERNANDO e VALDEMILTON, o que faz incidir o disposto no artigo 29 do Código Penal, o que somente o E. Tribunal do Júri pode analisar com maior profundidade.

De qualquer forma, apresentando-se duas possibilidades, qual sejam, de que VALDEMILTON, VALDINIEL e ODILEY tenha concorrido para FERNANDO efetuasse os disparos contra JOSUEL e a de que não, a decisão escorreita é a de pronúncia, pois a análise destas teses cabe ao Sinédrio Popular.

Como já dito, não há prova cabal de que os acusados VALDEMILTON, VALDINIEL e ODILEY não tenham envolvimento algum com o homicídio. Antes, pelo contrário, as provas existentes conduzem à conclusão diversa.

De acordo com as provas produzidas nos autos, bem como pela confissão dos acusados, também há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao crime descrito no artigo 14, da Lei 10.826/03.

Restou demonstrado que no dia 02/01/2021, na comarca de Rosário Oeste/MT, os réus foram flagrados transportando uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, armas estas que foram utilizadas no crime ocorrido horas antes nesta comarca de Tapurah/MT.

Dessa forma, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Civil, deverá ser levado à apreciação do E. Tribunal do Júri.

O mesmo se aplica ao crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal), sendo vedado ao julgador, pronunciando o acusado, imiscuir-se no mérito dos crimes conexos.

Em verdade, as provas constantes nos autos são aptas a remeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa, apenas como incursos no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), inciso IV (emboscada), e no artigo 14, da Lei 10.826/03 sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria e teses defensivas, o que poderia influenciar o corpo de jurados.

Nessa fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate, relegando-se a máxima jurídica do in dubio pro reo...”
(razões dos acusados Valdiniel Sampaio Mota e Odiley Carvalho da Silva, Id. 105963325, pp. 14-15).

Analisando o trecho sobredito e também a integra da sentença acostada ao feito, constato que a tese referente à nulidade é insubsistente, pois o magistrado prolator da decisão recorrida limitou-se a citar que os depoimentos das testemunhas e tudo o mais que dos autos consta permitiriam concluir que existem indícios suficientes de autoria que ensejariam a pronúncia dos acusados.

Inclusive, ressalto que ao analisar o trecho citado pelos recorrentes e reproduzido anteriormente, verifico que o juiz prolator da decisão atuou com muita cautela ao expressar as suas conclusões, utilizando-se de termos sóbrios e comedidos, aduzindo, exemplificativamente que “
há fortes indícios nos autos de que os réus se deslocaram até a cidade de Tapurah com a finalidade de matar JOSUEL”,
e de que os “
relatos testemunhais dão conta de que acompanharam FERNANDO e VALDEMILTON desde o estado de São Paulo, e teriam prestado apoio no deslocamento, bem como aguardaram no veículo para dar fuga aos executores dos disparos”,
concluindo ao final que
“apresentando-se duas possibilidades, qual sejam, de que VALDEMILTON, VALDINIEL e ODILEY tenha concorrido para FERNANDO efetuasse os disparos contra JOSUEL e a de que não, a decisão escorreita é a de pronúncia, pois a análise destas teses cabe ao Sinédrio Popular”.

Logo, não obstante as alegações perpetradas pelos recorrentes, imperioso concluir que o juízo singular apenas demonstrou a materialidade do delito e apontou os indícios suficientes de autoria que, por ora, recaem sobre os réus, sem adentrar profundamente no mérito da questão
.

Nesse contexto, não há falar em excesso de linguagem, pois a apreciação do arcabouço probatório se mostrou comedida, restringindo-se a indicar pontualmente os indícios da autoria delitiva, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Magna Carta, visto que os réus não podem ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri sem ao menos conhecer os limites da acusação posta em julgamento.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE ATEVE AO DISPOSTO NO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. Não se mostra excessiva, a ponto de influenciar os jurados, a linguagem utilizada em pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indícios da autoria, especificando o dispositivo legal no qual o réu está incurso, bem como as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, conforme dispõe o art. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal (na redação dada pela Lei 11.689/2008). Ordem denegada
” (STF, HC 96267/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 2.10.2009).

Ademais, atenta à possível influência da decisão de admissibilidade no julgamento dos juízes leigos, a própria legislação processual penal veda a leitura ou a simples referência à pronúncia durante os debates em plenário, resguardando, portanto, a imparcialidade dos jurados (CPP, art. 478).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Em relação ao mérito do processo, os acusados
Odiley Carvalho da Silva, Valdiniel Sampaio Mota
e
Valdemilton Alves da Silva
requereram as suas impronúncias, ao argumento de que não existiriam indícios suficientes da autoria delitiva em relação a eles, pois o único elemento que constaria nos autos em seus desfavores seria as suas prisões no interior do veículo no qual foram apreendidas as armas de fogo.

Já o réu
Fernando Barberino Carvalho
postulou a sua absolvição sumária, afirmando que pretendia apenas assustar a vítima entrando na frente da moto, entretanto, como o ofendido estaria armado e efetuou disparos na sua direção, inclusive lhe atingindo, atirou nele diversas vezes, apenas para se defender, logo, teria agido em legítima defesa.

Entretanto, não obstante a argumentação defensiva, concluo não assistir razão aos recorrentes, devendo a sentença de pronúncia ser mantida inalterada em relação ao crime doloso contra a vida e ao delito de porte de armas de fogo, já que existem indícios suficientes de autoria ou participação em relação a todos os denunciados, além de provas que aparentemente afastam a alegação de legítima defesa de um dos agentes no tocante ao homicídio.

A pronúncia é decisão que se consubstancia em um juízo de mera admissibilidade da acusação, bastando, para que subsista, que haja prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade dos referidos ilícitos ficou demonstrada por meio de boletins de ocorrência, termos de apreensão, laudo de necropsia, certidão de óbito da vítima, laudo de constatação de eficiência das armas de fogo, além da farta prova testemunhal coligida aos autos, não havendo nem sequer insurgência sobre a questão.

Acerca do modo como ocorreram os fatos, verifica-se que a testemunha
Juliana Beatriz da Silveira Pereira
, que era esposa da vítima e o acompanhava na motocicleta no momento do ataque, ao ser inquirida em juízo, narrou detalhadamente a ação delitiva, conforme se extrai da síntese do depoimento elaborada pelo Ministério Público nas suas alegações finais, e que tomo a liberdade de reproduzir. Veja-se:

“A informante
Juliana Beatriz da Silveira Pereira
, esposa da vítima, que presenciou os fatos pontuou que no dia do crime, por volta das 05h45min estava indo para o trabalho com seu esposo de motocicleta e em uma curva da estrada 02 (dois) acusados encapuzados derrubaram estes da moto e quando levantou só viu os dois perto do corpo do seu marido. Descreveu que, ouviu alguns disparos de arma de fogo, mas que no momento ficou atordoada e não sabe dizer ao certo o que ocorreu. Disse que correu para perto do ofendido. Relatou que os acusados tentaram ligar a motocicleta da vítima, mas não conseguiram e saíram correndo. Descreveu que, saiu correndo para a estrada pedindo socorro, quando um funcionário da Granja veio para ajudar e prestaram socorro para seu esposo. Asseverou que, a vítima não disse nada no momento, mas que este estava sangrando com um tiro no rosto e um tiro no peito, então ele foi colocado em um carro e levado ao hospital. Afirmou que, os acusados estavam cobertos e que não conseguiu reconhecer ninguém, no momento acreditou que fosse um roubo, mas que não notou nada diferente naquela manhã. Disse que, não estavam armados e que aquele dia era um dia normal de trabalho. Declarou ainda que, estes foram pegos de surpresa pelos acusados, que eles entraram de surpresa na frente da moto e que ao frear a moto caíram. Alegou que, os acusados encontravam-se de tocaia no mato e que ao fazerem a curva estes apareceram de surpresa, entrando na frente da moto, ocasião em que vieram a cair. Confirmou que os dois estavam armados, um com uma arma escura e outro com uma arma na cor prata. Explicou ainda que, não viu o momento dos disparos, mas que seu esposo pulou da moto e saiu correndo quando verificou que os indivíduos estavam armados. Descreveu que, viu os dois acusados próximos ao corpo da vítima apontando a arma para seu esposo. Disse que os réus não apontaram a arma para esta e que estes disseram para ela correr. Contou que, depois que os acusados foram apreendidos conseguiu reconhecer estes pelas características físicas.”
(Id. 105963633, p. 6).

Os policiais que atenderam a ocorrência, quando inquiridos em juízo, corroboraram as suas declarações prestadas ainda em sede de inquérito policial, e narraram as diligências que permitiram a identificação dos recorrentes como prováveis autores dos crimes narrados na denúncia, conforme se extrai do seguinte depoimento:

“...a partir do momento que nós tomamos conhecimento (...) após ter encontrado a vítima naquela situação da emboscada, a qual a sua convivente na época, a Juliana, teria corrido até a sede e pedido socorro, mediante essa solicitação, os funcionários dali foram até o local e encontraram realmente a vítima lá, e nesse local eles já trataram de socorrer a vítima até o hospital (...) a gente resolveu diligenciar até o local do crime para fazer uma melhor análise daquele local, para ver se encontrava alguma pista, algum elemento que pudesse trazer ai informações sobre os suspeito ou suspeitos, então nos deslocamos até o local (...) uns 600 metros saindo da sede, onde fica o alojamento, onde fica o pessoal ali, a vítima, ele trabalhava com a sua convivente, a Juliana, numa creche de suínos, que daria uns 3km, 2km dali da sede dessa fazenda, ele teria andado, saiu antes da 6, teria andado mais ou menos uns 600 metros, numa região de uma curva dessa estrada que dá acesso a essa granja lá, ao local de trabalho dele, ele foi surpreendido, segundo a esposa, por dois elementos, isso conforme a Juliana, que nós também chegamos a conversar com ela (...) um saltou na frente da moto, veio a derrubar tanto a vítima como a esposa, e na sequência já foi efetuando disparo de arma de fogo na vítima (...) nesse local exato onde eles vieram a sofrer o atentado, a gente pôde encontrar no local, verificar essa constatação, pois havia pegada no mínimo de duas pessoas ali no local, havia dois tipos de pagada diferente (...) também encontramos lá 10 cápsulas na época, capsulas de pistola 380 (...) pelas pegadas que nós verificamos ali que era dois tipos no mínimo, a gente viu que essas pegadas, elas saíram por trás da curva assim, tem uma mata, e tem um corredor entre cercas que é uma antiga estrada, mas que tá agora cercado, não tem como passar ali com o veículo, só à pé, e essas pegadas subiram nesse sentido desse corredor, que andando a 1000 metros aproximadamente, atrás da mata e uma cerca que é a antiga estrada, vai dar acesso a outra estrada que sai, que dá na entrada da fazenda, mas não passa necessariamente pela sede, passa por fora, então nós verificamos que tinha essas pegadas (...) resolvemos então que deveríamos verificar esse outro local, que possivelmente, na nossa cabeça, se os suspeitos tivessem vindo de algum tipo de veículo, deveria ter deixado esse veículo lá, porque tem a cerca, e desceram a pé para fazer ali a tocaia para pegar a vítima aí e executar, então assim foi feito, nós deslocamos, passamos de volta pela sede, porque não dava para ir por ali por aquela estrada (...) chegamos no local e nós verificamos desde o início ali da entrada que tinha um rastro de um veículo, e lá, mais especificamente onde esse veículo teria ficado, e as pessoas teriam descido à pé e depois subiu e pegou fuga, isso é possível notar porque dá para ver que eles manobraram o veículo ali, então a gente sabia desse veículo, passamos um tempo ali, descemos até lá para ver as pegadas, nesse local a gente identificou que tinha mais de duas pegadas, já não era só 2, já tinha mais de 2, 3 ou mais, mas pele menos 3 identificamos, entendeu, então até ali a gente tinha certeza de que tinha 3 envolvidos, e ai quando a gente já estava ali, procurando ali, já tinha ficado um bom tempo ali explorando, de repente eu encontrei em meio ao capim, já debaixo do capim, um papel amassado, e quando eu peguei esse papel, que abri, na verdade tratava-se de um ticket né, de pagamento, recibo de pagamento da praça do pedágio, da praça 02, da MT 100 (...) e nesse recibo tinha a placa DSZ 9112, mediante essa importante prova, essa, deixado nesse local, a gente automaticamente deslocou rapidamente até a sede da fazenda, até a sede da fazenda, a lá na sede da fazenda a gente teve acesso à internet e de lá mesmo a gente já verificou que se tratava de um veículo gol, de um veículo gol na verdade, cor cinza, ano 2007, automaticamente já passamos essa informação para a o comando aqui da Polícia Militar, que por sua vez pedimos que pudesse repassar isso a todas as policias ai da região nossa para ver se encontrava esse veículo, quando nos, ainda em diligências, saímos de lá e viemos para essa cidade de Tapurah, para a sede do município, nós tivemos a informação já que, com o trabalho complementar ai, que esse veículo teria passado em Lucas do Rio Verde na madrugada, por volta de 1 hora, 1 hora e pouco, 1 hora da madrugada do dia 2 já, então olha só, ela passa lá na praça, teria passado lá na praça do pedágio 13 e 20 do dia primeiro, e na madruga já, por volta de 1 hora ela já tinha passado Lucas, e deve ter chegado aqui na fazenda, de Lucas aqui vai dar uma hora e meia por ai, duas horas e pouco, deve ter dormido lá, esperado amanhecer para pegar a vítima na tocaia, então essa é a conclusão que a gente tirou mais ou menos dos fatos, e ai depois que a gente verificou que o veículo passou em Lucas, a gente tentou, foi avisando todas as praças, todas as policias da região, porque a gente verificou que esse veículo veio de outro Estado e teria passado em Alto Araguaia, o que acontece, ao avisar as policias da região foi verificado que o veículo teria passado já voltando para o seu destino inicial, já na cidade, foi visto ali na 163 entre Nobres e Rosário, acho que no pedágio de Nobres ali, e ai mediante essa informação repassada, já com as características do veículo e placa e tudo, a guarnição da polícia militar acabou efetuando a abordagem desse veículo e lá foram detidos 4 elementos, sendo esses já mencionados ai pela Promotora, tanto o Fernando e os outros demais aí (...) durante a busca no veículo, cabe destacar que no porta luvas, atrás do compartimento do porta luvas, um revólver, calibre acho que 22 ou 32, e no filtro do motor foi encontrada a pistola 380, mediante ao boletim de ocorrência feito ali naquela cidade (...) o Fernando em especial teria assumido a autoria desse crime, o outro se eu não me engano é o irmão da Geleia, que seria uma esposa, uma ex-exposa do Fernando, que ainda trabalhava na Fazenda Cavazini, enfim, 2 assumiram a autoria, isso eu posso dizer, 2 assumiram a autoria para a polícia militar, foi constado no boletim de ocorrência, e os outros praticamente teriam vindo e teriam ajudado a planejar isso ai, justamente na questão da organização ai entre eles..”
(Cleomar Eterno de Campos, depoimento contido na mídia acostada no Id. 126514688).

No mesmo sentido são as declarações das testemunhas
Claudemir José Conrado
e
Rinaldo Atila Coelho Teodoro
(depoimentos também contidos na mídia acostada no Id. 126514688), policiais militares que participaram das diligências no local do crime e corroboraram a narrativa apresentada pelo investigador de polícia
Cleomar
.

Por outro lado, a testemunha
André Luis Botelho
, policial militar que participou da abordagem e da prisão dos recorridos já em município diverso do local do crime, deixou claro que eles mantinham as duas armas de fogo escondidas no veículo, e que um deles estava ferido por disparo de arma de fogo, além de ter confessado a autoria delitiva e delatado os demais agentes, conforme se extrai da síntese do seu depoimento em sede judicial:

“...a abordagem foi feita da BR 163, chegando em Rosário Oeste, no qual a gente obteve informações que eles estariam com destino a Cuiabá né, em direção a Cuiabá, e nós fomos até a BR, na qual encontramos o carro e fizemos a abordagem, a informação que chegou é que seria um gol, com a placa, e que teria passado já o pedágio de Nobres, estávamos em rondas, recebemos a informação e deslocamos até a BR para tentar encontrá-los na via, a abordagem foi tranquila e não resistiram em nada, se eu não me engano o Odiley estava com ferimentos do fato lá, nós perguntamos porque ele estava machucado, ele falou que foi no momento em que ele pulou na moto, sim, num segundo momento ele confirmou que participou desse homicídio, ele falou aonde que estava a primeira arma, nós procuramos, porém não achamos, estava muito escondida, ai ele foi e retirou a arma, o primeiro foi um 38 e a segunda arma foi uma pistola que nós achamos já na base da polícia que estava dentro do motor, dentro do negócio de ar do motor, era uma pistola e um revólver...”
(depoimento contido na mídia acostada no Id. 126514688).

No mesmo sentido são as declarações da testemunha
André de Araújo Batista
, policial militar que participou das prisões em flagrante dos agentes e narrou os fatos em juízo de forma análoga, conforme declarações acostadas na mesma mídia.

Em relação aos interrogatórios dos acusados, ressalto que todos fizeram uso do direito ao silêncio quando das suas oitivas em sede de inquérito policial, manifestando interesse em prestar declarações apenas em juízo, conforme se extrai dos termos de interrogatório contidos no Id. 105962470, pp. 31-42.

Acerca dos interrogatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, visando evitar repetições desnecessárias, colaciono o seguinte trecho da sentença, na qual consta a síntese das versões dos réus sobre as imputações. Veja-se:

“...Os réus
VALDINIEL, VALDEMILTON
e
ODILEY
, em síntese, se limitaram a dizer que não tem envolvimento com o crime. Narraram que apenas vieram com FERNANDO para buscar alguns pertences dele e visitar alguns familiares. Informaram que pararam na entrada da fazenda enquanto FERNANDO se dirigiu a pé até a sede da fazenda para pedir permissão para poderem entrar no local. Narraram que posteriormente FERNANDO voltou ferido.

Contrariando os relatos de VALDINIEL, os réus VALDEMILTON e ODILEY afirmaram em juízo que FERNANDO relatou para eles que encontrou uma pessoa no caminho e essa pessoa atirou em sua direção, sendo que FERNANDO revidou os tiros em forma de defesa. Com outra versão, VALDINIEL afirmou que FERNANDO não falou nada sobre o ocorrido, apenas dizia que explicaria depois.

Já o réu
FERNANDO BARBERINO CARVALHO
narrou que veio de São Paulo para buscar seus pertences que ficaram na fazenda onde a vítima trabalhava. Afirmou que inicialmente apenas VALDEMILTON viria, pois era o dono do veículo que foi utilizado como transporte, mas quando combinavam a viagem VALDINIEL e ODILEY se ofereceram para vir junto com a intenção de passear e visitar alguns familiares. Afirmou que ao chegarem na entrada da fazenda pediu para os demais ocupantes do veículo aguardarem no local, pois ele iria até a sede do imóvel pedir autorização para poderem entrar. Narrou que enquanto percorria a estrada encontrou espontaneamente outro rapaz que trabalhava no local, de alcunha “LATINO”. Após, foi até a mata onde havia deixado sua arma para pega-la. Informou que esse outro rapaz (LATINO) também trazia consigo uma arma. Relatou que ao visualizarem a vítima JOSUEL vindo com a motocicleta pela estrada, resolveram dar um susto nele pelo fato de ele ser uma pessoa arrogante e maltratar as pessoas. Informou que pararam na estrada em frente a ele, porém JOSUEL tirou uma mão do guidão da motocicleta, sacou uma arma e disparou contra o depoente, vindo a perder o controle da motocicleta e cair. Na sequência, relatou que entrou em luta corporal com JOSUEL, momento em que o depoente recebeu mais disparos advindos da arma da vítima, razão pela qual o réu sacou sua arma e efetuou disparos para se defender. Relatou que, em seguida, o tal LATINO lhe entregou a arma e ambos saíram correndo desesperados para lados opostos...”
(Id. 105963612, pp. 6-7)
.

Não obstante a versão dos acusados, os depoimentos das testemunhas sobreditas apontam a existência de fundados indícios de autoria em relação a todos eles e também parecem afastar as versões defensivas.

Nesse sentido, embora os réus procurem convencer que o veículo que era ocupado por eles foi estacionado na entrada da fazenda, para que o acusado
Fernando
fosse pedir autorização para que entrassem, ficou evidenciado nos autos que eles se utilizaram de uma estrada abandonada, aparentemente deixando o veículo em local fora de vista dos moradores da fazenda, e enquanto dois aguardavam no local outros dois se esconderam em uma curva da estrada para aguardar a vítima e praticar o crime, voltando em seguida para o veículo e empreendendo fuga.

Inclusive, os policiais que realizaram as diligências no imóvel rural deixaram claro que ao seguir as pegadas a partir do local do homicídio verificaram claramente que duas pessoas participaram da execução da vítima, e que essas duas pessoas, após a realização dos disparos, foram até o local onde o veículo estava estacionado, fato que contradiz a versão defensiva de que o réu
Fernando
efetuou os disparos para se defender, e que estava na companhia de uma pessoa não identificada e que teria fugido “para o outro lado”, já que as duas pegadas conduziram os agentes públicos ao local no qual estava estacionado o veículo.

Logo, a alegada legítima defesa não ficou claramente demonstrada nos autos, inclusive porque a esposa da vítima, que presenciou os fatos, narrou claramente que o seu marido foi abordado repentinamente por duas pessoas encapuzadas, que estavam escondidas na vegetação, e que após derrubarem o casal da motocicleta em uma curva da estrada, passaram a desferir disparos contra o seu marido, que nem sequer estava armado.

Quanto à alegação defensiva de que um dos réus foi ferido por diversos disparos de arma de fogo, que teriam sido efetuados pela vítima, ressalto que os policiais militares que realizaram a prisão dos réus deixaram claro que um deles confessou ter participado da execução do crime e informou ter efetuado um disparo acidental contra o próprio corpo.

Inclusive, ao contrário do que alega a defesa, aparentemente um único disparo atingiu o referido réu, embora tenha transfixado a região do mamilo e também o braço do agente, passando por dois segmentos corporais durante a sua trajetória.

Assim, entendo que não há como acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pelos recorrentes, pois, apesar de sustentarem a negativa de autoria em relação à parte dos acusados e a legítima defesa no tocando ao último deles, as suas versões são afastadas pelas provas constantes no feito, não ficando comprovado que eles não participaram da ação delitiva ou que agiram em legítima defesa. Ao contrário, o conjunto probatório parece deixar claras as suas participações nos crimes.

Ressalte-se que as provas constantes no feito permitem concluir que os agentes se deslocaram por aproximadamente 1.700 km e aparentemente chegaram à fazenda em plena madrugada, tanto que por volta de 6 horas da manhã dois deles já estariam escondidos em uma região de mata para aguardar a vítima, sabendo que ela passaria no local, enquanto outros dois aguardavam no veículo para dar fuga aos executores da ação, o que denota a aparente divisão de tarefas e o intrincado planejamento que antecedeu o crime.

Havendo indícios suficientes de autoria delitiva, impõe-se a submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Quanto ao tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
verbis
:

“Deveras, na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria”
(Manual de processo penal. v. II. Niterói: Impetus, 2012. p. 410-411).

No mesmo sentido, trago o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“...Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência”
(RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.6.2008).

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, não há como reformar a sentença, impondo-se a confirmação da decisão de pronúncia e a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Conselho de Sentença.

A propósito, impende salientar que, justamente por ser o julgamento perante o Tribunal do Júri uma garantia do cidadão e não da sociedade, é que não se verifica nenhum tipo de inconstitucionalidade na sua aplicação nesta fase processual.

Além disso, não há sobreposição do preceito em comento ao princípio da presunção de inocência, mormente porque a pronúncia, como aventado, é mero juízo de admissibilidade da acusação e objetiva tão somente submeter os acusados ao julgamento pelo júri, cuja competência é assegurada pela Constituição Federal.

Averbe-se ainda que à defesa será oportunizada a produção de provas em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da autoria delitiva descrita na peça de acusação.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da emboscada, apesar da argumentação apresentada, entendo que melhor sorte não ampara a tese defensiva.

De início, impende assinalar que as circunstâncias qualificadoras somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia quando se apresentarem absolutamente inadequadas, isto é, dissociadas de qualquer substrato probatório que lhes consubstancie, sob pena de o magistrado togado agir com excesso de poder e ultrajar dispositivo expresso da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“...2.
Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que ‘somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença’
(HC 198.945/SP, 5.a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/10/2011). Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ,
HC
n. 264.998/SP; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; j. 16.5.13; DJe 23.5.13, destaquei).

Com efeito, compulsando detidamente os elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, verifico a existência de indícios suficientes que demonstram a ocorrência das qualificadoras objurgadas.

Infere-se dos autos que dois dos recorrentes teriam se desentendido com a vítima, que era superior hierárquico na empresa na qual ambos trabalhavam, antes de se desligarem do emprego e saírem no local. Ademais, em relação ao réu
Fernando,
consta que após a sua saída da fazenda surgiram comentários que a sua antiga companheira estaria mantendo um relacionamento amoroso com o ofendido, motivo pelo qual ele teria engendrado o assassinato da vítima por vingança, fazendo com que os demais aderissem ao seu intento criminoso, o que demonstraria a futilidade da motivação.

Por outro lado, extrai-se das declarações das testemunhas, especialmente a companheira da vítima que presenciou o crime, que dois dos agentes se esconderam em um trecho de mata, logo após uma curva da estrada, e se lançaram para o meio de estrada repentinamente, tanto que derrubaram os ocupantes do veículo, passando a desferir disparos contra a vítima, de modo que, em tese, os acusados se utilizaram de emboscada, que tornou impossível a defesa do ofendido, portanto, ao menos preambularmente, conclui-se que a referida qualificadora realmente deve incidir no caso tratado nos autos.

Logo, não cabe o afastamento das qualificadoras neste momento processual, já que existem indícios fundados acerca de suas ocorrências.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Câmara:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - DESACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NA PRONÚNCIA [ART. 61, II, “l”, do CP] - EXCLUSÃO DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 413, § 1o C/C 492, I, “B” C/C 483, I, II, III, IV E IV, TODOS DO CPP - RECURSO DESPROVIDO. - A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, e, a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação. -
As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Tribunal do Júri - in dubio pro societate.
- Em irrestrita vassalagem aos arts. 413, § 1o c/c 492, I, “b”, c/c 483, I, II, III, IV e IV, todos do CPP, vem de ser defeso a inserção de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tanto na pronúncia quanto na quesitação, pois compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri analisar tais circunstâncias.”
(TJMT, RSE n. 53539/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 17.8.2011, DJE 24.8.2011, destaquei).

Dessa forma, estando presentes indícios da configuração dos crimes de homicídio qualificado, e não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem elas ser mantidas, a fim de ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir sobre a incidência ou não.

No que concerne ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, analisando detidamente os autos, entendo que a insurgência defensiva, neste ponto, merece prosperar.

De proêmio, devo salientar que o legislador ordinário, ao tratar do crime de associação criminosa, exigiu que os agentes do delito se associassem de forma estável, não bastando a convergência sazonal de vontades ou a eventual colaboração entre dois ou mais indivíduos para a prática de certa infração.

Assim, para a escorreita adstrição das condutas ao crime descrito no art. 288 do Código Penal, faz-se necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco:
“(...) O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro (...) Assim, conforme as precisas lições de Hungria, o que difere, ab initio, o delito de associação criminosa (societas delinquendi) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro. Dessa forma, os integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja heterogênea (cuja finalidade é praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios, etc.).”
(Curso de Direito Penal, parte especial, volume IV, 10 ed., Editora Impetus, 2014, pp. 207-208).

Com efeito, o delito de formação de associação criminosa só pode ser reconhecido quando dos autos desponta inequívoca a configuração de uma associação permanente de pelo menos três pessoas, para fins criminosos.

Em outras palavras, para o reconhecimento do crime previsto no art. 288 do CP, exige-se a comprovação do
animus
associativo, tornando-se indispensável a existência de um vínculo associativo permanente e estável entre os associados, ou seja, uma predisposição comum para a prática de uma série indeterminada de delitos.

Tem-se, portanto, que o elemento subjetivo específico do tipo penal em comento não corresponde ao singelo agrupamento de pessoas. Ao contrário, para se concretizarem a estabilidade e a permanência da reunião, devem os integrantes da quadrilha pretender a realização de mais de um delito. Não fosse assim, tratar-se-ia de mero concurso de agentes.

No caso em exame, verifico que aparentemente ficou comprovada apenas a prática dos crimes de roubo e de porte de arma descritos na exordial acusatória, inexistindo elementos concretos aptos a revelar com clareza a estabilidade do grupo, tampouco que os réus estivessem voltados à prática reiterada de outras ações criminosas, porque as provas coligidas aos autos não revelam eventual envolvimento dos réus em outros crimes ou mesmo o planejamento de novas ações criminosas, havendo comprovação, em tese, somente dos crimes que resultaram na pronuncia ora atacada.

As testemunhas ouvidas durante a instrução não foram capazes de trazer qualquer elemento de prova que permitisse a conclusão segura de que os apelados se associaram para a prática de outros crimes além daqueles narrados na inicial acusatória.

Assim, ao contrário do alardeado pelo órgão ministerial, nada há nos autos a comprovar que os agentes presos em flagrante pela prática dos delitos descritos na denúncia tenham participado ou visavam participar de outros crimes, em conjunto.

De concreto, tem-se apenas que os criminosos apontados na denúncia se reuniram para a execução do crime de homicídio, utilizando-se de armas de fogo aparentemente já portadas por eles e trazidas de outro Estado da Federação. Contudo, não foram demonstrados os requisitos da associação estável ou permanente, havendo aparentemente apenas divisão de tarefas, que por si só não é determinante, pois essa característica também comparece nos delitos perpetrados em concurso de agentes.

Sendo assim, tendo em vista que para a caracterização do delito de associação criminosa é imprescindível a prova segura acerca do
animus
associativo duradouro e permanente, não havendo tal comprovação nos autos, acolho o pleito defensivo e, por consequência, afasto a pronúncia dos réus em relação à imputação quanto à prática do crime descrito no art. 288 do CP.

Diante do exposto, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
dou parcial provimento
aos recursos interpostos pelos acusados,
apenas impronunciá-los em relação ao crime de associação criminosa
, diante da ausência de provas da existência do referido crime,
mantendo integralmente as pronúncias de todos os agentes em relação à prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de armas de fogo, tipificados no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 29, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
, a fim de que sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022